Tribunal: TJPA
Processo: 0010310-06.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010310-06.2016.8.14.0401

APELANTE: CLEDSON YGOR DA CONCEICAO SILVA, ANDERSON CARDOSO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DE CLEDSON YGOR DA CONCEIÇÃO SILVA
: 1.
PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
, O QUAL SIGNIFICA QUE NÃO PODE HAVER REFORMA DA DECISÃO PARA PIOR, UMA VEZ QUE NÃO FORA INTERPOSTO RECURSO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. 2. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA (ART. 65, INCISO I, DO CPB). PLEITO PREJUDICADO. PENA REDUZIDA EM 06 (SEIS) MESES NA SEGUNDA FASE, PELO JUÍZO SENTENCIANTE, DIMINUINDO A REPRIMENDA DE 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO PARA 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. PENA JUSTA QUE DEVE SER MANTIDA.

RECURSO DE ANDERSON CARDOSO SILVA
: 1. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
TESE RECHAÇADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO. 2. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. MATÉRIA SUMULADA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DAS VÍTIMAS NA POLÍCIA E EM JUÍZO. SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. 3. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL BEM MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. 4. SUSPENSÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA NÃO ALTERADA NA FASE RECURSAL. 5. DISPENSA DA PENA DE MULTA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU.
IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA CONDIZENTE COM A REPRIMENDA CORPORAL. ART. 49 DO CPB. VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Recurso de Cledson Ygor da Conceição Silva
:

1. Preliminar: Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o tribunal agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em
reformatio in pejus
. Preliminar acolhida.

2. Observa-se que, o acusado Cledson Ygor da Conceição Silva realmente era menor de 21 (vinte e um) anos na data do crime, ou seja, possuía 20 (vinte) anos de idade, conforme consta do
Auto de Qualificação e Interrogatório
ID 6349199 – pág. 300, tendo nascido em 22/10/1995. Resta prejudicado tal pleito de aplicação da atenuante, uma vez que o juízo sentenciante reconheceu e já aplicou a circunstância atenuante da menoridade relativa na sentença, reduzindo a pena-base em 06 (seis) meses, de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa para a pena intermediária de 04 (quatro) anos de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa na segunda fase da dosimetria da pena, patamar este razoável e proporcional, não tendo reduzido mais a reprimenda, pela incidência da Súmula nº 231 do STJ. Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois, incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante, face à vigente vedação contida no verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Recurso de Anderson Cardoso Silva
:

1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra das vítimas, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal.

2. Acerca da exclusão da majorante do emprego de arma, a matéria encontra-se sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada: “É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”. A majorante do emprego de arma de fogo pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra das vítimas, como no caso.

3.
In casu
, segundo o juízo, a culpabilidade demanda uma valoração negativa, na medida em que os acusados romperam obstáculos, quais sejam 02 (dois) portões da casa da vítima, no intuito de ingressar no imóvel para realizar o intento criminoso, o que demonstra a audácia na execução do delito, bem como o desrespeito para com o domicílio alheio. A meu ver, esta fundamentação encontra-se suficiente à configuração negativa desta circunstância. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB (roubo majorado), tendo o juízo singular fixado a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa, ou seja, ainda bem próxima do mínimo legal estabelecido pelo legislador, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, haja vista que, milita contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. Portanto, em restando circunstância judicial desfavorável ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal.

4. O artigo 77 do Código Penal estabelece que a pena poderá ser suspensa se a pena privativa de liberdade não for superior a 02 (dois) anos. Ocorre que,
in casu
, o réu foi condenado a pena superior – 06 (seis) anos de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa –, e, não tendo sido alterada a pena nesta fase recursal, por força do mencionado dispositivo legal, resta impossível o acolhimento do pedido de suspensão condicional da pena.

5. Em que pese à pena de multa, rechaçamos que não cabe a dispensa desta, primeiro porque a pena pecuniária deve guardar proporção com a pena-base; segundo porque resta fixada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 49 do CP, não havendo, portanto, que se falar em dispensa da mesma.

6. Recursos conhecidos e improvidos, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cledson Ygor da Conceição Silva
(nascido em
22/10/1995
) e
Anderson Cardoso Silva
(nascido em
07/07/1994
) interpuseram
Recursos de Apelação Criminal
, inconformados com as sentenças proferidas em
28/08/2017
, ID 6349182 a ID 6349183 – págs. 200/208 à Anderson e ID 6349183 a ID 6349185 – págs. 210/218 à Cledson, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues
, que os
condenou
a uma pena de
06 (seis) anos de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa
, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, para o
acusado Anderson Cardoso Silva
e a uma pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa
, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, para o
acusado Cledson Ygor da Conceição Silva
, a serem cumpridas em
regime inicial semiaberto
, pelo crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB (
roubo majorado
).

Narra a
exordial acusatória
(ID 6349083 – págs. 06/09) que, no dia
02/05/2016
, por volta das 18h15min, a
vítima Thiago Reis Nascimento
estava saindo da sua residência de motocicleta quando foi surpreendida pelos nacionais
Cledson e Anderson
, ocasião em que tais indivíduos adentraram na residência da vítima, onde se encontrava sua genitora,
Ana Rita Nascimento
, e, sob
violência e grave ameaça exercidas por meio de arma de fogo
, exigiram dinheiro, mas como as vítimas não tinham,
roubaram 01 (uma) motocicleta, marca Honda, CB 300, placa OFU 6845
, evadindo-se do local do crime.

Em seguida, a genitora da vítima pediu ajuda à Polícia Militar via CIOP, relatando que a motocicleta possui GPS e que o veículo estaria na primeira Rua do Tapanã, na Passagem Monte Orebe, nº 64, bairro do Tapanã. Os policiais militares empreenderam
diligências
,
localizando a motocicleta
, que se encontrava no interior de uma residência que pertencia a
João Paulo Bezerra do Rosário
, o qual informou aos policiais que a motocicleta foi deixada na sua residência por seus vizinhos, Cledson e Anderson. O também denunciado João Paulo informou a
residência dos outros denunciados
, local onde foram
presos
.

A vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, os acusados Cledson e Anderson
, na Seccional Urbana de Icoaraci, como os autores do crime de roubo,
tendo os mesmos perante a autoridade policial confessado a autoria do crime
.

Nas
razões recursais de Cledson Ygor da Conceição Silva
(ID 6349186 a ID 6349187 – págs. 220/229), a defesa argumenta,
preliminarmente
, a necessidade de
observância do princípio da

non reformatio in pejus
, o qual significa que não pode haver reforma da decisão para pior, uma vez que não fora interposto recurso pelo órgão acusador.

No
mérito
, clama pela
reforma da sentença condenatória
, para que seja
aplicada a circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), vez que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos à época do crime e o juízo não atenuou efetivamente a pena do suplicante, afastando a incidência da Súmula nº 231 do STJ que não tem caráter vinculante (inconstitucionalidade do Enunciado 231 do STJ)
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Nas
razões recursais de Anderson Cardoso Silva
(ID 6349192 a ID 6349193 – págs. 258/267), a defesa requer, no
mérito
, a
absolvição
do apelante pela
negativa de autoria
e pela
fragilidade do suporte probatório
, inexistindo qualquer conduta do acusado relativamente ao crime que lhe foi imputado, ante as
contradições do procedimento policial
.

Requer também a não incidência da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma (art. 157, §2º, inciso I, do CPB), por
ausência de apreensão de qualquer arma de fogo ou perícia nos autos
, não havendo comprovação da potencialidade lesiva da arma supostamente utilizada, sendo necessário a existência de um risco concreto para a vida do ofendido a justificar de forma razoável a sensível elevação da graduação do injusto penal.

Ainda no que tange à
dosimetria da pena
, clama pela
redução da pena-base para o mínimo legal
por não subsistir o fundamento do agravamento, bem como a
aplicação das Súmulas do TJE/PA referentes à questão da pena
, elidindo qualquer acréscimo exorbitante e sem fundamentação concreta. Caso a reprimenda seja fixada em até 02 (dois) anos, requer a
suspensão da pena
, por reunir todos os requisitos para tanto, bem como a
dispensa da pena de multa
, vez que o apelante não tem condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
recursal, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventuais recursos na esfera superior.

Em
contrarrazões
(ID 6349189 – págs. 234/238), o Promotor de Justiça de 1º Grau pugna pelo
im
provimento
do recurso de apelação de
Cledson Ygor
, para que seja mantido o inteiro teor da sentença condenatória.

Em
contrarrazões
(ID 6349194 a ID 6349195 – págs. 273/279), o Promotor de Justiça de 1º Grau pugna pelo
im
provimento
do recurso de apelação de
Anderson
, para que seja mantido o inteiro teor da sentença condenatória.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
dos recursos interpostos, mantendo-se integralmente os exatos termos da sentença penal condenatória (parecer Cledson ID 7597600 – págs. 414/418 e parecer Anderson ID 7597600 – págs. 419/428, respectivamente).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Recurso de Apelação de Cledson Ygor da Conceição Silva:

PRELIMINAR:

1. Da necessidade de observância do Princípio da

non reformatio in pejus
.

Arguiu, preliminarmente, o ora apelante a
necessidade de observância do princípio da

non reformatio in pejus,
o qual significa que
não pode haver reforma da decisão para pior quando não há interposição de recurso pelo Órgão acusador
.

Razão assiste à defesa, uma vez que não fora interposto recurso pelo Ministério Público
,
restando impossível a reforma do julgado em prejuízo do réu por recurso exclusivo da defesa.

Sobre o tema, hoje muito já se pronunciou o
STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AGRAVAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
REFORMATIO IN PEJUS
.

Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o Tribunal
a quo
agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em

reformatio in pejus
.
In casu
, aquela Corte, ao proceder nova dosimetria da pena, impôs condenação superior à decisão de primeiro grau. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória no que tange à dosimetria da pena.
(STJ, HC Nº 31835, Min. Rel. JORGE SCARTEZZINI, Publicação: 24/05/04).

Sendo assim,
acolho a preliminar
.

MÉRITO
:

1. Da reforma na dosimetria da pena. Da aplicação da atenuante da menoridade relativa. Declaração da inconstitucionalidade da Súmula nº 231 do STJ. Pena que deve ser atenuada.

A defesa pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do CPB
.

Observa-se que,
o acusado Cledson Ygor da Conceição Silva realmente era menor de 21 (vinte e um) anos na data do crime, ou seja, possuía 20 (vinte) anos de idade
, conforme consta do
Auto de Qualificação e Interrogatório
ID 6349199 – pág. 300, tendo nascido em
22/10/1995
.

Dessa forma,
resta prejudicado tal pleito de aplicação da mencionada atenuante
, uma vez que
o juízo sentenciante reconheceu e aplicou a circunstância atenuante da menoridade relativa
,
reduzindo a pena-base em 06 (seis) meses, de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa para a pena intermediária de 04 (quatro) anos de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa
na segunda fase da dosimetria da pena,
patamar este razoável e proporcional
, não tendo reduzido mais a reprimenda, pela incidência da
Súmula nº 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade do referido enunciado
, eis que o mesmo encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

Nesse sentido caminha a jurisprudência de nosso Tribunal:

Apelação Criminal. Roubo qualificado.
Art. 157, §2º, inciso I, CPB (roubo qualificado pelo emprego de arma). Alegação de desclassificação para tentativa. Não ocorrência. Delito consumado com a retirada do bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, conforme depoimento em juízo. Alegação, também, de desclassificação para roubo simples. Impossibilidade. A não apreensão da arma por si só não é suficiente para descaracterizar a qualificadora conforme entendimento da doutrina pátria.
Impossibilidade também de se reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal pela aplicação da atenuante genérica da confissão, pois a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal quando o magistrado de piso já fixou a pena em seu patamar mínimo (Súmula 231 do STJ). Recurso conhecido, mas não provido
. 1. A desclassificação do crime de roubo consumado para o tentado não pode prosperar no presente caso, uma vez que o bem fora retirado da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, somente tendo sido recuperado após a prisão do apelante. 2. Segundo o atual entendimento jurisprudencial de nossa Egrégia Corte, não é indispensável a apreensão da arma para qualificar o delito de roubo.
3. Impossibilidade de se reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal pela aplicação da atenuante genérica de confissão, pois a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo quando o magistrado de piso já fixou a pena nesse patamar, conforme determina súmula 231 do STJ. 4. Recurso conhecido, mas não provido
. (Acórdão nº 119881, Apelação Penal nº 2012.3.016714-5, 1ª Câmara Criminal Isolada, Rela. Desa. Vera Araújo de Souza, Data do julgamento: 21/05/2013, Data da publicação: 23/05/2013).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDÊNCIA DO ART. 14,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/03. INCONTROVERSAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DIANTE DA CONFISSÃO DO RÉU EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
O ACUSADO APELOU VISANDO EXCLUSIVAMENTE O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA REDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, EMBORA RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO, TENDO SIDO A PENA-BASE ESTABELECIDA NO SEU MÍNIMO LEGAL, NÃO PODE ELA SOFRER REDUÇÃO PELA PRESENÇA DE QUALQUER, OU DE TODAS, AS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES ELENCADAS NO ARTIGO 65 DA LEI PENAL
; ALIÁS, ESTE É O ENTENDIMENTO JÁ PACIFICADO PELO VERBETE DA
SÚMULA Nº 231 DO STJ
. PRECEDENTE DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – UNÂNIME. (2020.02679179-38, 215.858, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, publicado em 2020-11-25).

Nesse sentido, o STJ tem se posicionado:

Apelação Criminal. Roubo qualificado.
Dosimetria. Redução da pena abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Súmula nº 231 do STJ. Ao
teor da súmula 231 do STJ é vedada a redução da pena para abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes
. Apelo conhecido e desprovido (TJ-GO – APR 940566620178090175, Relatora Desa. Carmecy Rosa Maria A. de Oliveira, Data de julgamento: 18/09/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de publicação: DJ 2603 de 05/10/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA Nº 231 DO STJ.
TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula nº 231 do STJ.
2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula nº 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido
. (AgRg no AREsp 1593949 / RS, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0293085-4, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158), Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do Julgamento 01/06/2021, Data da Publicação/Fonte DJe 09/06/2021).

Em seguida,
i
nexistentes as circunstâncias agravantes, as causas de diminuição e as causas de aumento de pena
, a magistrada, já na
terceira fase
da dosimetria, tornou a
pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa
, no percentual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, com a
elevação de 1/3 (um terço) da pena pelas causas de aumento previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB
.

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos
, não se vislumbra deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
, pois,
o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda de forma correta
.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da segunda fase do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

Recurso de Apelação de Anderson Cardoso Silva:

MÉRITO:

1.
Do pleito absolutório. Insuficiência probatória. Negativa de autoria.

Pleiteia a defesa a
absolvição do apelante Anderson
, porquanto
não comprovada sua participação na prática delitiva pelas provas acostadas aos autos
.

Em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem dos autos, observa-se não assistir razão ao apelante, pelos motivos adiante alinhavados.

A
materialidade

do crime

de roubo e a autoria delitiva
podem ser facilmente aferidas por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 6349217 – págs. 366/367), do
Auto/Termo de exibição e Apreensão de Objeto
(ID 6349218 – pág. 377), do
Auto de Entrega
(ID 6349218 – pág. 378) e pela
prova oral colhida no curso da instrução criminal (depoimentos da vítima e de policiais militares)
.

Vale destacar que,
as versões apresentadas pelos acusado Cledson e Anderson são contraditórias e conflitantes
, pois Cledson, ao se interrogado em juízo, negou os fatos narrados na denúncia,
afirmando que estava no Ver-o-Peso trabalhando
. Já o réu Anderson, ao ser interrogado, negou os fatos narrados na denúncia,
afirmando que estava jogando vídeo game com Cledson em uma casa quando a polícia chegou
.

Assim, as
declarações das vítimas
corroborada com as
demais provas colacionadas aos autos
, servem para formar a convicção do juízo
a quo
de forma segura e consistente, pois descreveram com riqueza de detalhes como se deu a prática delituosa, senão vejamos:

A vítima
THIAGO DOS REIS DO NASCIMENTO
, em
juízo
, relatou “que eu estava saindo de casa, quando avistou os assaltantes se aproximando e percebeu que iam lhe roubar, e então largou a moto e correu para dentro de sua casa, porém os assaltantes arrombaram o portão e entraram na residência, pediram a chave da moto, e fugiram. Afirmou que os dois indivíduos estavam armados e que recuperou a moto porque acionou o gps, e quando eles ligaram o veículo em uma residência, o gps deu a localização”.

A vítima
ANA RITA REIS NASCIMENTO
, em
juízo
, relatou “que estava em casa e seu filho estava saindo da residência, sendo que, ao chegar no portão, os assaltantes já estavam esperando o mesmo, e vieram para cima do portão da casa. Afirmou que seu filho voltou, mas os assaltantes o forçaram e pegaram com uma arma, e perguntaram “cadê o dinheiro”, queriam revirar tudo. Esclareceu que foi junto com os policiais, seguindo o GPS, e encontraram a moto dentro de uma casa, a qual já estava sendo desmanchada e o indivíduo que estava com a moto era cadeirante, o qual alegou que os assaltantes haviam deixado o veículo lá, e que ele não tinha nada a ver com aquilo. Afirmou que viu o rosto dos assaltantes e a arma apontada para a cabeça do seu filho”.

Desse modo, válida é a prova obtida por meio dos depoimentos das vítimas, prestados com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois, como
in casu
, as vítimas estiveram presentes no momento da ação criminosa e relataram de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido, cito meu próprio julgado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍTIMA QUE NÃO É TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA.
RECONHECIMENTO QUE NÃO OBEDECEU ÀS FORMALIDADES DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. RECONHECIMENTO FEITO EM JUÍZO.
EFICÁCIA JURÍDICO-PROCESSUAL IDÊNTICA DA QUE EMERGE DO RECONHECIMENTO EFETUADO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONFISSÃO JUDICIAL DO PRÓPRIO COMPARSA DIZENDO QUE PRATICOU O CRIME JUNTAMENTE COM O APELANTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o reconhecimento do acusado em juízo pela vítima e a confissão judicial do comparsa do acusado.
2. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o
quantum
da pena, fixado bem próximo do mínimo legal estabelecido pelo legislador.
In casu
, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Além do que, a motivação das circunstâncias judiciais foi fundamentada de forma concreta pelo juízo singular.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.00501773-82, 212.252, Rel. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-03-02).

O policial militar
HUMBERTO AUGUSTO CARDOSO MATOS
, em
juízo
, relatou “que receberam via CIOP informação de que uns elementos tinham entrado na casa de uma delegada, a qual pediu apoio e disse que a moto roubada estava sendo monitorado pelo GPS, e que seu filho estava acompanhando a localização pelo celular, e então conseguiram encontrar o veículo. Afirmou que havia um homem dentro da casa em que estava a moto, o qual era cadeirante, e disse quem havia deixado a moto lá, então foram na residência e os dois indivíduos tentaram pular para o outro lado, mas foram capturados e confessaram que tinham deixado a moto na casa, afirmando ainda que a arma era de brinquedo”.

O policial militar
ANIZIO SANTIAGO SANTOS
, em
juízo
, confirmou “que os réus presentes na audiência eram os indivíduos que foram detidos no dia dos fatos, afirmando que a vítima pediu apoio, e seu filho estava com GPS, então foram andando e encontraram a moto em uma casa onde estava um cadeirante, o qual informou onde estavam os indivíduos que haviam deixado a moto lá. Esclareceu que prenderem os réus e o filho da vítima reconheceu os mesmos na ocasião, e que a moto já estava sem a descarga.

Conforme remansoso entendimento jurisprudencial, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão do acusado constitui
meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório
, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal.

In casu
, verifica-se que os depoimentos das testemunhas são plausíveis e coerentes entre si, não havendo nenhuma razão concreta para duvidar de sua idoneidade, mormente quando, colhidos em juízo, mostram-se em consonância com outros elementos de prova e, nem de longe, evidenciam algum interesse em acusar um inocente.

A
suspeição dos depoimentos de policiais
é tese corriqueira no foro criminal, mas que tem sido sistematicamente rejeitada por toda a jurisprudência.

Portanto, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante.

2. Da não incidência da causa de aumento do emprego de arma. Arma não apreendida e não periciada para atestar o seu potencial lesivo.

Aduz a defesa que,
a majorante do emprego de arma de fogo não restou configurada
, uma vez que
tal objeto não foi encontrado pela polícia e nem periciado para atestar o seu potencial lesivo
.

Não merece guarida tal afirmação.

Acerca da matéria ventilada, tem-se a
Súmula nº 14 do TJE/PA
, publicada no
DJ nº 5529
, de
26/06/2014
, assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.
É exatamente a situação dos autos.

In casu
, as
palavras das vítimas
são firmes em afirmar que
os acusados praticaram o assalto utilizando arma de fogo
. Os depoimentos de
Thiago dos Reis do Nascimento
e
Ana Rita Reis Nascimento
, já transcritos neste voto, não deixam dúvidas do fato de
os acusados terem utilizado arma de fogo para assaltar a residência das vítimas
, tanto na fase policial quanto na fase judicial.

Colaciono jurisprudência de nosso E. Tribunal a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO). 1. TESE COMUM AOS APELANTES JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA E WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA. 1.1. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA COM A ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS SÃO INCONTESTES EM RELAÇÃO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO EM APURAÇÃO. AS VÍTIMAS OUVIDAS EM JUÍZO SÃO UNÍSSONAS EM AFIRMAREM A PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES, ASSIM COMO A TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É REMANSOSA NA ADMISSÃO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E RATIFICADAS EM JUÍZO, SENDO NESTE CASO, COESAS E HARMÔNICAS, COMPROVANDO, ASSIM, A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME EM COMENTO. VÍTIMAS FORAM FEITAS REFÉNS DURANTE A EXECUÇÃO DO ROUBO, SOB VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO PELOS ASSALTANTES. NÃO RESTOU DÚVIDAS, QUANTO A AUTORIA ATRIBUÍDA AOS APELANTES, CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. 2. EM RELAÇÃO AO APELANTE JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA.
2.1. PEDIDO DE AFASTAMENTO/DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROSPERA A TESE DA DEFESA DO APELANTE QUANTO AO DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO NA AÇÃO DELITUOSA, UMA VEZ QUE AS VÍTIMAS EM JUÍZO DECLARARAM QUE OS ASSALTANTES ESTAVAM NA POSSE DE ARMA DE FOGO A QUANDO DA EXECUÇÃO DO CRIME DE ROUBO. CRIME PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É UNÍSSONA AO ADMITIR QUE O CRIME DE ROUBO QUANDO PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO, INDEPENDE DA APREENSÃO DA ARMA USADA NO DELITO OU JUNTADA DE LAUDO PERICIAL QUANDO EXISTAM NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS CONVINCENTES DE PROVAS QUE DEMONSTREM SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO NO CRIME. ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA UTILIZADA NO DELITO.
2.2. PEDIDO DE DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP, O JUÍZO DE 1º GRAU, VALOROU-AS CONFORME OS DITAMES LEGAIS. AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS OBSERVANDO A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJE/PA. 3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER

IN TOTUM

A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA
E EM SUA ÍNTEGRA, DE FLS. 111/122. (2020.00744544-45, 212.379, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05).

No caso em comento, estando a matéria sumulada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não há a necessidade de maiores elucidações.

Desta forma,
inviável se mostra o pedido de exclusão da majorante em questão
, porquanto os autos revelam de sobejo, a ocorrência do
crime de roubo praticado mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo
.

3. Da redução da pena-base ao mínimo legal.

No que concerne ao cálculo da pena, a qual foi impugnada pelo recorrente, passo à sua análise.

Ao fixar a pena, o magistrado sentenciante assim se manifestou (ID 6349183 – págs. 205/206):

“(...). Na análise das circunstâncias judiciais, verifico o seguinte: em relação à
culpabilidade
, deve-se observar que o réu rompeu obstáculos, quais sejam dois portões da casa da vítima, para que conseguisse entrar e, utilizando de grave ameaça exercida pelo uso de arma de fogo, subtrair o bem. Dessa forma, é demonstrado o desrespeito do réu para com o domicílio alheio, evidenciando a audácia na execução do delito, aumentando, assim, o grau de reprovabilidade social da conduta; o réu não registra
antecedentes criminais
, vez que inexiste, contra si, sentença penal condenatória transitada em julgado, conforme consta da certidão judicial criminal positiva juntada aos autos, razão pela qual deve prevalecer a orientação firmada na Súmula nº 444 do STJ; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
conduta social
e
personalidade
, não permitindo que se faça uma avaliação precisa e concreta a esse respeito; o
motivo do crime
foi a cobiça e o lucro fácil, razões ínsitas ao tipo penal; as
circunstâncias
não merecem maior valoração além daquela que já feita sobre o próprio tipo penal; as
consequências do crime
são pouco significativas, afinal, o bem foi recuperado; e o
comportamento da vítima
constitui circunstância cuja valoração é neutra. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa
(...)”.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo
a quo
.

O apelante alega, em suas razões recursais, que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não podem ser usadas em seu desfavor,
não podendo a culpabilidade ser valorada de forma negativa ao acusado
.

In casu
,
a observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena e o
quantum
aumentado estão acobertados de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal
.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional
, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, bem como o
comportamento da vítima
– o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

O delito descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP.

In casu
, segundo o juízo, a
culpabilidade
demanda uma
valoração negativa
, na medida em que
os acusados romperam obstáculos, quais sejam 02 (dois) portões da casa da vítima, no intuito de ingressar no imóvel para realizar o intento criminoso, o que demonstra a audácia na execução do delito, bem como o desrespeito para com o domicílio alheio
. A meu ver,
esta fundamentação encontra-se suficiente à configuração negativa desta circunstância
.

Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB (
roubo majorado
), tendo o juízo singular fixado a
pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa
, ou seja,
ainda bem próxima do mínimo legal estabelecido pelo legislador
, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, haja vista que, milita contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve
01 (uma) circunstância desfavorável
, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Portanto, em restando
circunstância judicial desfavorável
ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo
sofrer qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça. A pena na primeira fase e nas demais fases se mostrou técnica, justa, adequada e idônea como resposta social e na medida da reprovabilidade da conduta do acusado, devendo permanecer intacta no patamar final de
06 (seis) anos de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa
, equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

4. Da suspensão da pena.

O artigo 77 do Código Penal estabelece que
a pena poderá ser suspensa se a pena privativa de liberdade não for superior a 02 (dois) anos
. Ocorre que,
in casu
,
o réu foi condenado a pena superior – 06 (seis) anos de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa –
, e,
não tendo sido alterada a pena nesta fase recursal
, por força do mencionado dispositivo legal,
resta impossível o acolhimento do pedido de suspensão condicional da pena
.

5. Da dispensa da pena de multa.

Sustenta a defesa que
o réu não teria condições financeiras de arcar com o pagamento do valor fixado na sentença
, razão pela qual requer a
dispensa da pena de multa
.

Segundo BECKER, a
pena de multa
é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição, o prejuízo material desestimula o delito, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em
duas fases
: na primeira,
o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa
; na segunda fase,
com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa
.

Com relação à
pena de multa
, verifica-se que
a quantidade de dias-multa se encontrada amparada pela legislação
e
o juiz respeitou a situação econômica do réu
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB. É sabido que
a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade
, assim, agiu de forma correta o juízo sentenciante, pois
se a pena-base foi aplicada um pouco acima do mínimo legal, a pena de multa também deverá se afastar um pouco do mínimo legal, acompanhando a dosimetria da pena, tendo o juízo fixado, na sentença, o pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa
, ou seja,
acima do mínimo de 10 (dez) dias-multa
, previsto no art. 49 do CPB.

Na fixação da pena de multa,
o juízo respeitou a situação econômica do réu
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei
, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Dessa forma,
a quantidade de dias-multa foi corretamente aplicada na sentença hostilizada, guardando proporção com a pena corporal, impondo-se, pois, sua manutenção
.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa,
dou por prequestionada as matérias discutidas no presente recurso
.

Ante o exposto,
conheço dos recursos
e
lhes nego provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/04/2022